Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027275-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), ILGA MARIA FERRAZ PACHECO - CPF: 360.331.119-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL –
INOCORRÊNCIA – CARTA
CITATÓRIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, INCISO I, DA LEI No 6.830/80 – DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE ENTREGA PESSOAL DA CARTA AO EXECUTADO
–
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

O envio de carta de citação para o endereço constante dos cadastros estaduais gera a presunção de validade do ato, mesmo que o aviso de recebimento (AR) seja assinado por terceiros, uma vez que é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado junto ao Fisco.

2
. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que declarou a nulidade da citação pelos Correios, promovida nos autos da Execução Fiscal n. 0001003-96.2016.8.11.0082, proposta pelo Recorrente em desfavor de
Ilga
Maria Ferraz
Pacheco
.

Inconformado, o agravante alega que
a notificação por aviso de recebimento é meio de notificação preferencial do executado, conforme art. 8o, I, da Lei de Execuções Fiscais, inexistindo qualquer nulidade quanto ao seu manejo.
Argumenta ainda que, no que diz respeito à assinatura do Aviso de Recebimento (AR) por terceiros, também não há nenhuma nulidade, pois não existe exigência legal para que o devedor assine pessoalmente o recebimento da notificação.

Argumenta que a notificação foi enviada para um endereço conhecido da executada, conforme constava na base de dados do exequente. Ressalta que é responsabilidade do interessado manter seu endereço atualizado nos registros estaduais e informar à administração fazendária sobre qualquer alteração de seus dados.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão
objurgada
.

Sem
contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (I
D.

204578656
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que

o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal
no
0001003-96.2016.8.11.0082
,
contra
ILGA MARIA FERRAZ PACHECO
, em razão da infra
ção
de "
DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE
", representada pela inclusão
da
Certid
ão
de Dívida Ativa n.o
201
61030
.

O despacho citatório foi proferido em 13/07/2016 e a carta de citação foi entregue em 05/10/2016.

Em Id. 56593511, a Fazenda Pública Estadual requereu a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada,
contudo

o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido
.

Em Id. 64159723, a Fazenda Pública Estadual requereu a expedição de ofício à Receita Federal para que disponibilize a Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI dos devedores.

Em Id. 81786952, a Executada requereu a nomeação de bem à penhora, em homenagem ao Princípio da Menor Onerosidade da Execução. Solicitou, ainda, a lavratura do Termo ou Auto de Penhora e a consequente intimação da penhora ao Executado e seu advogado, para possibilitar a oposição dos Embargos à Execução Fiscal no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16, III, da LEF. Requereu também o reconhecimento da citação por meio do comparecimento espontâneo no processo, bem como a devolução do prazo processual.

Em Id. 81786952, foi deferido o pedido de lavratura do Termo/Auto de Penhora sobre o imóvel apresentado pela parte executada, sem oposição da parte credora, que, embora devidamente intimada, não se manifestou.

Em
I
d.

84759794
,
a
executad
a
apresentou
Embargos de Declaração
.

Em
I
d
.
132288561
, o Juízo
a quo

conheceu e acolheu os embargos declaratórios apresentados por
Ilga
Maria Ferraz Pacheco, declarando nula a citação realizada na execução fiscal atual por não estar conforme com a legislação processual civil. Consequentemente, o prazo para apresentação de embargos à execução deve começar a contar a partir da ciência
desta decisão.

Pois bem.

Conforme o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida quando realizada via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp no 1648430/SP).
Veja-se:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - (...);

II
-
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
”
(Negritei)
.

No presente caso, verifica-se que a carta de citação foi endereçada a AV. ACLIMAÇÃO, 861, BOSQUE DA SAÚDE- 78.050-040, recepcionada por
Kellem
Rodrigues em 05/10/2016, como se vê em id. 37901694, página 4, dos autos da execução fiscal.
De outra banda, o endereço constante na carta citatória é o endereço constante na CDA quando ajuizada a ação de execução.

Contudo, é necessário apenas que a correspondência para citação seja entregue no endereço da Parte Executada, visto que os registros junto à Fazenda Pública Estadual são baseados nas informações fornecidas pelos próprios contribuintes, que têm o dever de atualizar seus dados em caso de mudança de domicílio, a fim de que possa ser localizado para eventuais notificações ou cobranças, situação essa que não se verifica nos autos.

Enfocando a questão da validade da citação postal entregue no endereço do contribuinte, a jurisprudência do STJ já se manifestou em diversas oportunidades, como no julgamento do
REsp.
no 1168621/RS (2a Turma, Relator Mauro Campbell Marques,
v.u
., publicado no DJ de 26.04.2012), de cujo v. acórdão respectivo extrai-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE.

1. Trata-se os autos de embargos à execução fiscal opostos por particular no intuito de anular a citação realizada por AR, haja vista que este foi entregue a pessoa completamente estranha da parte executada, bem como o reconhecimento
do prescrição
para a cobrança do crédito tributário.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço.

3. Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se falar em prescrição como sustentado pela recorrente.

4. Recurso especial não provido” (destaque deste relator).

No mesmo sentido o julgamento do
AgInt
no
REsp.
1473134/SP (1a Turma, Relator Ministro Sérgio
Kukina
,
v.u
., publicado no DJ 28.08.2017), com a seguinte ementa:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

Na
mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE ARRESTO/PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS E VEÍCULOS – 01. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CONTA BANCÁRIA SEM SALDO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NÃO REALIZADO – INSISTÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 02. CONSTRIÇÃO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EFETIVADA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO EM RAZÃO E SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA E NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADO E NÃO INFORMADO AO ÓRGÃO FISCAL – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve ser conhecido o pedido relativo à liberação de valores bloqueados em conta bancária do recorrente, quando todas as tentativas de penhora bancária por meio do sistema SISBAJUD foram infrutíferas, pois inexiste interesse a respaldar esse argumento.

A citação nos autos da execução fiscal se efetiva mediante a entrega da carta no endereço do executado, nos termos do art. 8o, II, da Lei de Execução Fiscal.

É dever do contribuinte, manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários.

Se a mudança de endereço não informada nos registros do órgão competente e não comprovada nos autos, presume-se válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue no endereço constante na CDA.

A citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, é válida ainda que recebida por terceiros.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(N.U 1010359-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”

Em virtude dessas considerações
,
sendo a citação realizada no endereço constante na CDA, qual seja, o cadastrado na administração pública, considera-se válido o ato citatório, realizado por via postal, ainda que recebida por terceira pessoa, estranha aos autos
, posto que foram cumpridas as formalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para retificar a decisão recorrida e declarar a validade da citação realizada via postal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024